Tribunal: TJDFT
Processo: 0710922-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. NECESSIDADE.
1. Eventual responsabilidade patrimonial de pessoa jurídica estranha ao feito deve ser apurada através de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.